Tribunal: TJBA
Processo: 8065742-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065742-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: PAULO ANCELMO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO DE CONVERSÃO DOS PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015 E QUE ESTÃO APOSENTADOS OU FALECIDOS E NÃO TENHAM GOZADO DA FRUIÇÃO AO REFERIDO DIREITO, DESDE QUE COMPROVEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A NÃO FRUIÇÃO ENQUANTO EXERCIAM AS ATIVIDADES LABORAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não prevalece, porquanto sequer houve a sua concessão no feito, recolhendo o impetrante devidamente as custas. 2. Não há falar em impropriedade da via eleita, quando o objeto do mandado de segurança é o reconhecimento do direito líquido e certo em torno da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, e não a mera cobrança de valores decorrentes desta. 3. Na esteira do entendimento sufragado nos tribunais superiores, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Conquanto inexista regramento expresso autorizando a conversão da licença-prêmio em dinheiro, é evidente que quando o servidor não usufrui do benefício por motivo alheio à sua vontade, não pode ser penalizado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa para a Administração. 5. Ainda que a norma atual (Lei nº 13.471/2015) dispunha que “o servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prêmio adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência” (art. 6º, caput) e que “a ausência de requerimento da licença prêmio, no prazo estabelecido no caput deste artigo, implica renúncia à sua fruição” (art. 6º, § 4º), a prevalência é do entendimento de que, não gozada a licença auferida, supõe-se pela necessidade do serviço, e garante-se a conversão em pecúnia, quando da aposentadoria, se não utilizada em dobro para este fim. 5. Por esse motivo também não há falar em distinção, como alegado pela autoridade impetrada em seus informes, para afastar a incidência da temática 1086 do STJ, seja porque a matéria aqui debatida, assim como o referido precedente, está em total consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, seja porque o STF, quando examinou a questão no tema 635, na qual se fundou o STJ, fê-lo na ambiência da Constituição Federal, incidindo, portanto, no caso dos servidores estaduais da Bahia. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8065742-15.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO ANCELMO PEREIRA DOS SANTOS e impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.